Tribunal: TJBA
Processo: 8001377-60.2017.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001377-60.2017.8.05.0226

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILMAR MATOS BARRETO

Advogado(s): CLAUDIO JOSE MORGADO LEITE, SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: GILMARA SOUZA LOPES

Advogado(s):RANIERE LOPES DE QUEIROZ

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMUNICABILIDADE DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. ALIENAÇÃO UNILATERAL DE BENS LITIGIOSOS. FRAUDE À MEAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, julgou procedente o pedido para reconhecer a união no período de aproximadamente vinte anos, determinar sua dissolução e declarar a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da convivência, inclusive aqueles alienados unilateralmente no curso da demanda, assegurando a meação e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve afastamento da presunção de esforço comum na aquisição dos bens; (ii) saber se determinados bens deveriam ser excluídos da partilha por suposta aquisição anterior ou com recursos exclusivos; (iii) saber se a alienação unilateral de bens no curso do processo afasta o direito à meação; (iv) saber se determinadas dívidas e despesas devem ser abatidas da partilha; (v) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente durante a convivência, sendo relativa a presunção de esforço comum, cujo afastamento exige prova robusta, não produzida pelo apelante.
4. Inexistente comprovação de aquisição anterior ou de sub-rogação de valores exclusivos, mantém-se a comunicabilidade dos bens, inclusive do terreno objeto de controvérsia.

5. A alienação unilateral de bens litigiosos, sem autorização judicial e sem repasse à parte contrária, caracteriza violação à boa-fé processual e fraude à meação, não afastando o direito à partilha dos valores correspondentes.

6. A exclusão de bem da partilha com fundamento em despesas familiares não prospera, sobretudo quando não impugnada adequadamente na via recursal.
7. As dívidas somente podem ser abatidas quando comprovadamente contraídas em benefício do casal e vinculadas ao patrimônio comum, não havendo demonstração específica pelo apelante.

8. A gratuidade de justiça foi corretamente indeferida, diante de elementos que evidenciam a capacidade econômica do recorrente, afastando a presunção legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Na união estável submetida ao regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, cabendo à parte que alega exclusividade comprovar, de forma robusta, a incidência de hipótese legal de incomunicabilidade. 2. A alienação unilateral de bens litigiosos no curso do processo, sem autorização judicial e sem anuência da outra parte, caracteriza fraude à meação e não afasta o direito à partilha dos valores correspondentes. 3. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração efetiva de hipossuficiência, podendo ser afastada quando os elementos dos autos evidenciam capacidade econômica."

________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 a 1.666 e 1.725; CPC, arts. 6º, 85, §11, e 99, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001377-60.2017.8.05.0226, sendo Apelante Gilmar Matos Barreto e Apelada Gilmara Souza Lopes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator